Tribunal: STF
Processo: Rcl 93738
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Luís Felipe Costa Matos contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Sustenta, em síntese, que houve violação direta à Súmula Vinculante nº 14 do STF, pois a defesa foi impedida de se habilitar nos autos do inquérito policial e de acessar os elementos de prova já documentados, com base em justificativa genérica de preservação investigativa.
Argumenta, ainda, que tal direito é incondicional e que, com o encerramento da investigação mediante relatório final, não subsiste qualquer fundamento cautelar para manter a defesa afastada dos autos. 
Ao final, requer:
“a.  Frente todo o exposto, requer e espera o suplicante que  haja por bem esta i. presidência em determinar o processamento da presente  RECLAMAÇÃO, a fim de que o Plenário desta Colenda Corte, nos termos do art. 156  e seguintes do Regimento Interno do STF, determine a para que seja imediatamente  franqueado à Defesa o acesso aos autos do inquérito policial nº 1504381-26 2024.8.26.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP; “ (e-doc. 1. p. 13)

É relatório. Decido.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acessar os autos acima citados, fato que impede que a defesa seja regularmente constituída com intuito exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:

“Como bem apontado na manifestação ministerial retro, a habilitação da Defesa dos averiguados nesta fase procedimental revela-se contraproducente à investigação  em curso, sobretudo porque há relevantes diligências pendentes, ainda não documentadas nos autos, que visam especialmente à apuração da autoria delitiva.
Vale destacar, ademais, que a ausência de documentação dos  elementos de prova afasta o direito do defensor ao acesso a eles (Súmula Vinculante 14 do  STF).
Ante o exposto, indefiro, ao menos por ora, os pedidos de habilitação  formulados às fls. 788/789 e 876/877.” (e-doc. 7, p. 1, grifos meus)
Consoante o exposto, a autoridade reclamada negou o acesso integral aos autos porque existem diligências pendentes e ainda não documentadas. 
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente